Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Augusto de Oliveira contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo embargante (Id 32422072) nos seguintes termos: É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato ter o exequente/agravante requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 27 de setembro de 2021, alegando que “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência). Na sequência, o magistrado despachou intimando o exequente/agravante para comprovar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, uma vez que a simples não localização de bens penhoráveis nos sistemas à disposição do juízo não justifica a desconsideração da personalidade jurídica e a gravosa constrição patrimonial dos sócios. Determinou também que o exequente juntasse aos autos os atos constitutivos e alterações posteriores da executada, bem como a certidão simplificada dos atos constitutivos da devedora, emitida pela junta comercial (Id 108370039 do processo de referência). Na petição de Id 109946249 do processo de referência, o exequente/agravante expõe o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (p. 1). Sobreveio a decisão agravada indeferindo o processamento do incidente de desconsideração por ter verificado “que foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). Na sequência, conforme relatado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suas razões (Id 32338061), em síntese, não ser o esgotamento das vias para localização do patrimônio do devedor um requisito para que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Pois bem. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pelo exequente do cumprimento de sentença não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque a discussão ora travada não foi ventilada anteriormente perante o juízo de primeiro grau, na medida em que o agravante/exequente não suscitou, em nenhum momento, a questão debatida neste recurso perante o magistrado a quo. Instado a se manifestar acerca da comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil (Id 108370039 do processo de referência), o agravante defende o preenchimento dos requisitos em razão da confusão patrimonial (Id 109946249 do processo de referência), ao que o magistrado indefere o processamento do incidente tendo em vista que “foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). A questão debatida – se o esgotamento das diligências ou se a insuficiência de bens do devedor principal constitui requisito para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – não foi exposta anteriormente para que houvesse manifestação na origem. Constato, assim, evidente violação ao princípio da dialeticidade pelo ora agravante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, a cognição e julgamento da matéria apresentada apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da aludida matéria, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073, 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Não bastasse tal fato, também verifico malferimento ao disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, que determina que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Um dos corolários da boa-fé objetiva é a máxima venire contra factum proprium non potest, pela qual se veda o comportamento contraditório. Assim, o litigante não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Tenho que a parte demonstra notório comportamento contraditório na medida em que o próprio exequente/agravante expõe a insuficiência de bens do demandado como um pressuposto lógico para se pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Veja trechos de suas petições no processo de referência requerendo a instauração do incidente: “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência, p. 2). Também: “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (Id 109946249 do processo de referência, p. 1). Assim, pela leitura dos requerimentos do próprio agravante, verifico que ele elenca como pressuposto lógico a insuficiência de bens do executado: primeiro se persegue os bens do devedor principal e, não os encontrando, pede-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso os demais requisitos materiais estejam presentes na espécie. É contraditório que, posteriormente, o agravante venha a questionar a exigência de um requisito que ele mesmo expõe como pressuposto lógico para o próprio pedido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível com fundamento na irregularidade formal pela ofensa ao princípio da dialeticidade, porque apresenta como fundamento para reforma da decisão agravada matéria não submetida nem decidida no juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 32801851), o embargante alega erro material e contradição na decisão embargada. Sustenta que foi observada a dialeticidade recursal, bem como não há se falar em violação ao princípio do venire contra factum proprium. Afirma que o argumentos desenvolvidos no agravo de instrumento somente surgiram com a prolação da decisão agravada. Diz que é contraditório considerar que a questão debatida no recurso não foi decidida no juízo de origem. Argumenta que o magistrado foi quem suscitou a necessidade do esgotamento das diligências na busca de bens do executado para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que há, na decisão embargada, contradição e erro material a respeito da violação à boa-fé. Enfatiza que o magistrado deveria ter analisado se foram atendidas as exigências do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, porque a menção sobre a inexistência de bens da parte agravada foi como mero reforço argumentativo. Diz que isso é irrelevante para a deliberação do pleito, segundo julgados deste e. tribunal, inclusive desta relatoria. Enfatiza que o órgão julgador, atento aos deveres de obediência à legalidade aplicada à Administração Pública, deve considerar os requisitos legais e não os argumentos obter dictum trazidos pelas partes para decidir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pede que sejam atribuídos efeitos infringentes ao provimento dos embargos de declaração, para que o agravo de instrumento seja conhecido. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Em relação ao erro material, não se verifica equívoco de digitação ou de referência à parte do processo. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada[1]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de contradição e de erro material apontados pelo embargante. Esta relatoria demonstrou que o embargante inovou na fundamentação do agravo de instrumento e não atacou o fundamento da decisão agravada, ao deduzir argumento não submetido ao juízo de origem no requerimento para a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, com a finalidade de obter a reforma do pronunciamento agravado. Confira-se: Ao analisar o processo de referência, constato ter o exequente/agravante requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 27 de setembro de 2021, alegando que “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência). Na sequência, o magistrado despachou intimando o exequente/agravante para comprovar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, uma vez que a simples não localização de bens penhoráveis nos sistemas à disposição do juízo não justifica a desconsideração da personalidade jurídica e a gravosa constrição patrimonial dos sócios. Determinou também que o exequente juntasse aos autos os atos constitutivos e alterações posteriores da executada, bem como a certidão simplificada dos atos constitutivos da devedora, emitida pela junta comercial (Id 108370039 do processo de referência). Na petição de Id 109946249 do processo de referência, o exequente/agravante expõe o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (p. 1). Sobreveio a decisão agravada indeferindo o processamento do incidente de desconsideração por ter verificado “que foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). Em momento algum, o embargante argumentou que não constitui requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, o esgotamento das possibilidades de localização de bens da parte executada. Pelo contrário, o juízo de origem, antes de decidir o requerimento, determinou que o recorrente comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e assinalou que o mero esgotamento das diligências nos sistemas à disposição do juízo era insuficiente para o acolhimento do pleito. Em resposta, o embargante insistiu na falta de localização de bens e ainda enfatizou a confusão patrimonial e a constituição de diversas pessoas jurídicas com CNPJ distintos como argumentos para indicar que estavam atendidas as exigências legais. Diante dessa situação, o juiz indeferiu o requerimento, porque não comprovado o esgotamento das diligências para localização de bens do executado. É certo que não foi submetida à deliberação do juízo de origem a questão debatida no agravo de instrumento de não constituir requisito disposto no art. 50 do Código Civil a verificação da insuficiência de bens do executado para a desconsideração da personalidade jurídica. Apenas no agravo de instrumento esse argumento foi apresentado, em nítida inovação e violação ao princípio da dialeticidade. Essa situação foi ressaltada na decisão embargada, que não conheceu do agravo de instrumento. Confira-se: Ao analisar o processo de referência, constato ter o exequente/agravante requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 27 de setembro de 2021, alegando que “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência). Na sequência, o magistrado despachou intimando o exequente/agravante para comprovar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, uma vez que a simples não localização de bens penhoráveis nos sistemas à disposição do juízo não justifica a desconsideração da personalidade jurídica e a gravosa constrição patrimonial dos sócios. Determinou também que o exequente juntasse aos autos os atos constitutivos e alterações posteriores da executada, bem como a certidão simplificada dos atos constitutivos da devedora, emitida pela junta comercial (Id 108370039 do processo de referência). Na petição de Id 109946249 do processo de referência, o exequente/agravante expõe o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (p. 1). Sobreveio a decisão agravada indeferindo o processamento do incidente de desconsideração por ter verificado “que foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). Na sequência, conforme relatado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suas razões (Id 32338061), em síntese, não ser o esgotamento das vias para localização do patrimônio do devedor um requisito para que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Pois bem. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pelo exequente do cumprimento de sentença não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque a discussão ora travada não foi ventilada anteriormente perante o juízo de primeiro grau, na medida em que o agravante/exequente não suscitou, em nenhum momento, a questão debatida neste recurso perante o magistrado a quo. Instado a se manifestar acerca da comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil (Id 108370039 do processo de referência), o agravante defende o preenchimento dos requisitos em razão da confusão patrimonial (Id 109946249 do processo de referência), ao que o magistrado indefere o processamento do incidente tendo em vista que “foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). A questão debatida – se o esgotamento das diligências ou se a insuficiência de bens do devedor principal constitui requisito para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – não foi exposta anteriormente para que houvesse manifestação na origem. Constato, assim, evidente violação ao princípio da dialeticidade pelo ora agravante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, a cognição e julgamento da matéria apresentada apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da aludida matéria, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Entendo que também não há contradição nem erro material na decisão embargada, quando considerou que o embargante, nas razões do agravo de instrumento, deixou de observar a boa-fé ao incorrer na vedação de comportamento contraditório (ne venire contra factum proprium), ao argumentar que esgotou as possibilidade de busca de bens da parte executada e se verifica confusão patrimonial como motivos para requerer a desconsideração da personalidade jurídica, mas, no recurso, sustenta argumento contrário, ao defender que o art. 50 do Código Civil não exige a comprovação de que o executado não dispõe de bens para que seja autorizada a desconsideração da personalidade jurídica do devedor. Como demonstrado no relatório e nos fundamentos da decisão embargada, os argumentos deduzidos pelo embargante com a intenção de conseguir a reforma do pronunciamento agravado não foram expostos de passagem, obter dictum, mas como fundamentos para a modificação do ato que foi contrário ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Veja: Não bastasse tal fato, também verifico malferimento ao disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, que determina que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Um dos corolários da boa-fé objetiva é a máxima venire contra factum proprium non potest, pela qual se veda o comportamento contraditório. Assim, o litigante não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Tenho que a parte demonstra notório comportamento contraditório na medida em que o próprio exequente/agravante expõe a insuficiência de bens do demandado como um pressuposto lógico para se pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Veja trechos de suas petições no processo de referência requerendo a instauração do incidente: “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência, p. 2). Também: “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (Id 109946249 do processo de referência, p. 1). Assim, pela leitura dos requerimentos do próprio agravante, verifico que ele elenca como pressuposto lógico a insuficiência de bens do executado: primeiro se persegue os bens do devedor principal e, não os encontrando, pede-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso os demais requisitos materiais estejam presentes na espécie. É contraditório que, posteriormente, o agravante venha a questionar a exigência de um requisito que ele mesmo expõe como pressuposto lógico para o próprio pedido. É certo que o órgão julgador deve considerar os requisitos legais para deliberar sobre o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, mas o faz em aplicação dos argumentos trazidos pela parte interessada nessa providência, e não de ofício, como entende o embargante ao afirmar que as alegações das partes são irrelevantes para que o pleito seja decidido. A ampliação do sujeito passivo da relação obrigacional não é imediata, porque o devedor é quem responde com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações e não terceiros em regra. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta relatoria para não conhecer do agravo de instrumento com fundamento na inovação recursal, violação ao princípio da dialeticidade e ofensa ao princípio da boa-fé. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inexistindo os vícios de erro material e de contradição, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que, com a preclusão, prossiga no cumprimento das determinações contidas na decisão embargada. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258